Tribunal: TJDFT
Processo: 0006575-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006575-77.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIZA CRISTINA ARRAES DE OLIVEIRA, LUSIA RITA DE SOUSA, LUZIA DA SILVA GOMES DE LIMA, LUZIA DE ARAGAO CARDOSO, LUZIA DIOMAR DA SILVA, LUZIA RODRIGUES DE FARIA FRANCO, MANOEL DE JESUS DE ARAUJO SILVA, MANOEL LEITE OLIVEIRA, MARCIA MADALENA FERREIRA, MARCIA SA VINHAS, MARCO ANTONIO DE CARVALHO, MARCO ANTONIO OLIVEIRA SOARES, MARCO AURELIO FERNANDES MENDES, MARCOS PERRONE CAMPOS, MARGARIDA PEREIRA NUNES DA SILVA, MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO, MARIA BALDUINA RAMALHO, MARIA BERNADETE DIAS LIMA, MARIA DAJUDA DA SILVA AMORIM, MARIA HELINALDA DE SOUSA RODRIGUES, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, LUZMARINA RODRIGUES MARÇAL, MARIA ADONELEDA DE ANDRADE VIRGINI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. (ID 22066224) visando sua habilitaçõe nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, cedidos originariamente ao cessionário ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI (ID 22066228). Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionário (a) SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. (CNPJ 00.590.224/0001-09) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). ANDRE TORRES DOS SANTOS, OAB/DF no 56237, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac